Tribunal: TJES
Processo: 0000425-29.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-29.2020.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUSIANE SANTOS SILVA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Neusiane Santos Silva contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S. A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.920,27, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, determinando o prosseguimento da ação conforme o rito do cumprimento de sentença. Foram fixadas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante pleiteou: I – concessão da gratuidade de justiça; II – reconhecimento da prescrição da dívida; III – impugnação do valor cobrado por ausência de memória de cálculo e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) estabelecer se a pretensão monitória encontra-se prescrita e (II) determinar se houve irregularidade nos cálculos apresentados e se os juros aplicados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

2.
A pretensão monitória baseada em contrato particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

A Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12-06-2020 e 30-10-2020, o que prorrogou o termo final da prescrição no caso concreto, tornando tempestivo o ajuizamento da ação em 15-10-2020.

A apresentação de memória de cálculo pela autora, com indicação de juros simples de 1% ao mês, é suficiente para instruir a inicial da ação monitória.

A mera alegação genérica de abusividade dos juros, desacompanhada de prova ou indicação do valor tido como correto, é insuficiente para afastar os encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 afasta a prescrição de pretensão ajuizada antes do novo termo final.

A instituição financeira pode cobrar juros superiores a 12% ao ano, desde que pactuados e não abusivos, sendo ônus do devedor comprovar eventual abusividade.

Nos embargos à ação monitória, o devedor deve impugnar detalhadamente os valores apresentados, sob pena de rejeição genérica da alegação de excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 702, § 8º, e 85, § 2º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000907-44.2021.8.08.0004, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 30-04-2024; TJES, Apelação Cível n. 5004654-44.2022.8.08.0011, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, DJe 03-04-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000775-63.2022.8.08.0032, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 05-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0000425-29.2020.8.08.0066.

APELANTE: NEUSIANE SANTOS SILVA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de
apelação interposta por
Neusiane Santos Silva

em
face
da respeitável
sentença, proferida
nos autos da ação monitória

proposta contra ela por
Dacasa Financeira S. A – Sociedade
d
e Cr
é
dito,
Financiamento
e
Investimento,
que
rejeitou
os embargos monitórios e acolh
eu
“a pretensão autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.920,27 (oito mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) com fulcro no artigo 702, § 8º do CPC, devendo a ação prosseguir conforme o rito estabelecido para o cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes, CPC).”
Condenou ainda “a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.”

Nas razões do recurso
alegou a apelante, em síntese, que: 1)
tem direito à gratuidade de justiça; 2) “o vencimento da última parcela ocorreu em 19/09/2015 e o ajuizamento da ação monitoria com a distribuição do processo ocorreu em 15/10/2020, operou a ocorrência do instituto da prescrição”; 3) “muito embora não se saibam os critérios utilizados pelo Apelado indicar o valor pretendido, a Apelante impugna também os cálculos por inexistir acostado a exordial a memória de cálculos ou fórmula contábil para tanto”.

Requereu
o provimento do recurso

para
“reformar integralmente a decisão repudiada, deferindo o reconhecimento existência da prescrição intercorrente de título extrajudicial, bem como do excesso do valor pretendido e da capitalização de juros por parte do Apelado”.

A dívida em questão, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pelas partes, decorre de um contrato de adesão de empréstimo e liberação de crédito (
fl. 30
)
. Logo,
aplicável
o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece:

Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Considerando que o último vencimento da dívida ocorreu em 19-
09-
2015, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em condições normais, encerrar-
se-ía
em 19-
09-
2020. Contudo,
em virtude da i
nfluência da pandemia de COVID-19,
foi publicada
Lei n. 14.010/2020,
que versa
sobre
suspensão de
prazo prescricional, estabelece
ndo

o seguinte
:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Sendo assim
, o prazo prescricional de cinco anos teve início em 19-
09-
2015
e ficou de
19-
03-
2020
até
31-
10-
2020.
A

a
ção
m
onitória foi proposta em 15 de outubro de 2020; portanto, antes do termo final da prescrição.
Forçoso, pois,
reconhecer que a pretensão deduzida não estava prescrita à época do ajuizamento
da ação.

N
esse sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART.1.013, §4º DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85, §4º, II, DO CPC. [...] 2. A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/6/2020 a 30/10/2020. 3. Na espécie, considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 28/06/2015, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 28/06/2020, portanto, após o prazo de início da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, diferindo-se, com efeito, à data de 16.11.2020 o prazo fatal para o exercício da pretensão, razão pela qual o manejo da execução em 09.11.2020 afasta a pronúncia da prescrição e, via reflexa, a nulidade do título executivo. [...] (Apelação cível n. 5000907-44.2021.8.08.0004, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: Dje 30-04-2024).

Com relação à
alegada
falta de
demonstra
tivos
para comprova
ção d
o valor cobrado, tenho que
não assiste razão à apelante, porque a apelada colacion
ou
planilha de memória de cálculo (fl. 32) na qual
há indicação de
correção mensal do valor devido “a juros simples 1% ao mês e multa de 0.00%”,
consectários estes que não excedem os limites legais
.

Ademais, a simples alegação de abusividade da taxa de juros, desacompanhada de comprovação de sua ocorrência ou do valor que entende correto (art. 702, § 2º, do CPC), é insuficiente para que se declarem abusivos os consectários inerentes à mora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 27, fixou a tese de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.[...] (Apelação cível n. 5004654-44.2022.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, data da publicação/fonte: Dje 03-04-2025).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

Tese de julgamento: A cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano é permitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada expressamente. A mera alegação de abusividade dos juros sem comprovação concreta não é suficiente para descaracterizar a mora ou alterar o título executivo judicial constituído. Nos embargos à monitória, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos.[...] (Apelação cível n. 5000775-63.2022.8.08.0032, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 05-09-2024).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e m
ajoro a verba honorária sucumbencial
para

1
2% (
doze
por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.